Tribunal: TJDFT
Processo: 0051856-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051856-75.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: A. M. M., ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ EXECUTAO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 10958308, págs. 2/3, de renúncia das exequentes aos valores excedentes a 10 (dez) salários mínimos, para poder receber o crédito por meio de requisição de pequeno valor, com o cancelamento do precatório de ID 10958302. Tendo em vista que o pleito engloba a renúncia de parte do crédito da criança Anna Maria, pleiteada por sua representante legal, aguardou-se a intervenção do Ministério Público no feito para a sua devida apreciação. Na manifestação de ID 15463296, o "Parquet" pugnou pelo indeferimento do pleito em relação a quota parte da criança, asseverando que, embora seja válida a renúncia ao crédito excedente pela parte maior e capaz em relação ao crédito de sua titularidade, não o é em relação a quota devida à incapaz sob sua autoridade, pois lhe cabe somente a administração dos bens da criança. Destacou o Ministério Público que “Somente em caso de necessidade ou de evidente interesse da prole os pais podem ultrapassar os limites da simples administração dos bens dos filhos, necessitando, para tanto, de prévia autorização judicial, o que não se verifica no presente caso.” A jurisprudência desta Corte revela o mesmo entendimento esposado pelo Ministério Público, conforme exemplificam os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. REALIZAÇÃO DE ACORDO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ QUANTO AOS VALORES DEVIDOS À GENITORA. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO FEITO QUANTO AOS VALORES DEVIDOS AO MENOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.689 e 1.691 do Código Civil, os pais, enquanto no exercício do poder familiar, possuem a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, sendo que não podem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, ressalvados casos de necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização judicial. 2. Revela-se escorreita a r. decisão que, em observância ao melhor interesse da criança, determinou que os valores pertencentes ao menor fiquem depositados em conta judicial vinculada ao feito até que alcance a maioridade, sendo que eventual discussão quanto à gestão dos interesses do infante deve ser promovida no Juízo competente, nos moldes do art. 27, III, da Lei n. 11.697/08. 3. Além disso, impende consignar que a genitora não comprovou, de forma robusta, a necessidade ou urgência na utilização do importe em prol do menor e os limites do agravo de instrumento obstam a dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1229053, 07166375220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO A MENORES DE IDADE. BLOQUEIO ATÉ A MAIORIDADE OU MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. Embora o Código Civil disponha que o pai e a mãe, no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos e têm a administração dos bens destes sob sua autoridade (CC, art. 1.689), também proíbe que contraiam obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz (CC, art. 1.691). Tratando-se de quantias de propriedade dos infantes, o levantamento singelo em nome dos detentores do poder familiar converte-se em disposição, ou poder de disposição sem supervisão judicial, o que assim excede aos poderes de simples administração. 3. Revela-se adequada a confirmação da decisão hostilizada, de modo a conservar o quantum indenizatório em conta judicial para fruição exclusiva das menores, quando completarem a maioridade, salvo se especificamente comprovada a necessidade da utilização de tais valores em seu favor. 4. Não se está a limitar o poder familiar de sua genitora, remanescendo a possibilidade de levantamento da quantia, desde que requerida ao juízo competente, mediante necessária justificação sobre o destino e uso do patrimônio. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1205748, 07094075620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, a renúncia à parte do crédito de titularidade da criança, por sua representante legal, implica em redução do patrimônio da infante e extrapola a ordinária administração dos bens que compete à genitora. Nesse passo, tal liberalidade só seria cabível em caso de comprovada necessidade ou interesse da criança, e mediante autorização do Juízo competente, nos termos do artigo 1.691 do Código Civil, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, deve ser indeferido o pleito de renúncia relativo a criança Anna Maria (ID 10958308, pág. 3). Quanto ao crédito de titularidade de Rousimeire, parte maior e capaz, não há qualquer impedimento a que se homologue a renúncia pugnada na petição de ID 10958308, pág. 2. 2- DIANTE DO EXPOSTO: a) rejeito a renúncia ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos do crédito de titularidade da criança ANNA MARIA, formulado na petição de ID 10958308, pág. 3. b) homologo o pedido de renúncia aos valores excedentes a 10 (dez) salários mínimos em relação ao crédito de titularidade da exequente ROUSIMEIRE, formulado na petição de ID 10958308, pág. 2, a fim de poder recebê-lo por meio de requisição de pequeno valor, . Publique-se. Intimem-se as partes. c) Retifique-se o nome da criança ANNA MARIA na autuação do processo, nos termos da certidão de nascimento de ID 10958347, pág. 5, expedida após a conclusão da adoção. d) Não havendo impugnação a esta Decisão: d.1- retifique-se o precatório de ID 10958302 para excluir o crédito de ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ e o destaque dos honorários contratuais de sua cota parte, bem como corrigir o nome da criança ANNA MARIA. d.2- expeça-se requisição de pequeno valor do crédito de ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ, com destaque dos honorários contratuais, observando-se o teto de valor para essa modalidade de requisição de pagamento previsto na legislação distrital. d.3 - encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do crédito nos termos fixados na decisão de ID 14209755, com vista à apuração dos honorários de sucumbência arbitrados no ID 10958345, crédito ainda pendente de expedição de requisição de pagamento. d.4 - Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator